Tribunal: TCU
Processo: 000.090/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra o acórdão 11102/2019-TCU-1a Câmara no qual foram apreciadas tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra o embargante.

Inteiro teor:
Acórdão 8008/2020-TCU-Primeira Câmara 1. Processo no TC Processo 000.090/2018-2 . 2. Grupo II - Classe: I - Assunto: Embargos de declaração (Tomada de Contas Especial). 3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 3.1. Interessado: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04); 3.2. Responsável: Antônio Fernando Brito Pinto (XXX.170.925-XX); 3.3. Recorrente: Antônio Fernando Brito Pinto (XXX.170.925-XX). 4. Entidade: Município de Taperoá/BA. 5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 8. Representação legal: 8.1. AndréYokomizo Aceiro (175.337/OAB-SP) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 8.2. Rodrigo Isaac de Freitas Martins (19644/OAB-BA) e outros, representando Antônio Fernando Brito Pinto. 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração interpostos por Antônio Fernando Brito Pinto contra o Acórdão 11102/2019-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, não conhecer dos presentes embargos de declaração, por serem intempestivos; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.